Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0704836-06.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL GONCALVES DE ALMEIDA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Em face da prova documental (ID 62004102), pela derradeira vez, intime-se o recorrente para comprovar o recolhimento das custas e do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006